Tribunal: TJES
Processo: 5000200-98.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-98.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA DA CONCEICAO FREITAS
RECORRIDO: MUNDO ELETRONICO LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000200-98.2022.8.08.0050

RECORRENTE: EVA MARIA DA CONCEICAO FREITAS

RECORRIDO: MUNDO ELETRONICO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pleito de condenação em danos morais indenizatórios.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar falha na prestação de serviço pela recorrida ante negativa na troca de produto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora adquiriu, em 26/10/2021, caixa de som “CAIXA JBL PARTY BOX”, por R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) com a empresa ré, contudo, percebeu no momento da instalação
em seu bar
que o produto não se encaixa
va
nas especificidades pretendidas, motivo pelo qual
teria solicitado
troca do produto à recorrida, a qual teria sido negada, razão pela qual
ajuíza a presente demanda
pleite
ando pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com efeito em que pese as alegações recursais de conduta praticada pela ré ensejadora de violação a personalidade jurídica autoral, entende-se que tal tese não deve prosperar, vez que a conduta da recorrida está ausente de ato ilícito, isso porque ficou comprovado nos autos que a loja
não se esquiva de solucionar o infortúnio administrativamente, tanto
concorda com a troca do produto,
mas que a autora deveria
devolver o produto em condições idênticas à que comprou, devendo
levar a caixa do produto, portanto, o que se observa na lide é a
incúria
da autora em solucionar o imbróglio
em vias administrativas
, de modo que ajuíza a demanda sem sequer
demonstrar intenção de
realizar os padrões básicos para a troca do produto, noutro diapasão, ressalta-se que insubsistente o argumento de direito de arrependimento vez que o produto fora comprado dentro de estabelecimento comercial,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

CONTRRARRAZÕES: (ID. 3263243)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa (R$15.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.